Tribunal: STF
Processo: Rcl 3385
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em reclamação – Ofensa à autoridade do STF e à eficácia da ADI nº 1.797/PE – Decisão judicial – Aderência inexistente – Agravo regimental não provido.



    1 – Inexistência de aderência estrita do teor do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Precedente.



    2 – Embora haja similitude quanto à temática de fundo, o uso da reclamação, no caso dos autos, não se amolda ao mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, de forma a que se promova a cassação das decisões confrontantes com o entendimento do STF diretamente por essa via processual. Precedente.



    3 – Agravo regimental não provido.